Tribunal: STF
Processo: RE 85703
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-29
Data de publicação: 1976-10-29

Ementa:
MAGISTRADO. CONDENAÇÃO  EM  PROCESSO  ORIGINARIO  PERANTE
OTRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.    -  DECISÃO   INTEIRAMENTE
DESFUNDAMENTADA, CONTRARIANDO O ART. 153, PARS. 15 E 13, DA
CONSTITUIÇÃO.              .         II. A CIRCUNSTANCIA DE TER SIDO
O  JULGAMENTO  PROFERIDO  EM SESSAO SECRETA NÃO DESOBRIGA O TRIBUNAL
DE MOTIVAR SEU VEREDITO,  POIS QUE,  AINDA  QUE  A  LEI  O
DETERMINASSE,  PADECERIA  DO   VÍCIO   DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          SUCEDE QUE ELA MESMA O EXIGE, COMO DECORRE DO ART. 561, VI
EVII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,  INCORPORADO  AO  REGIMENTO
INTERNO,ART. 160, "F" E "G".
           III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.